Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SEDE DA EMPRESA. PRECLUSÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
1. Na ausência de outros bens de propriedade da empresa, a penhora do imóvel no qual funciona a sua sede é admissível.
2. Conforme o art. 847 do CPC/2015, o executado pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, no prazo de 10 dias da intimação da penhora
3. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.